Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-79.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001848-79.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (APELADO), GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (ADVOGADO), GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (APELADO), VALTRA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO de abertura de crédito fixo com garantia real E TERMOS DE SUB-ROGAÇÃO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEMONSTRADA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - sentença MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora a citação tenha ultrapassado os prazos processuais, à época estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a demora na citação do réu, ora apelante, não ocorreu por desídia ou inércia da autora, ora apelada, mas, sim, por motivos alheios à sua vontade.

II -
Tanto é assim que, entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494.

III -
Como a última parcela do contrato venceria em 15.7.2006 e tendo sido a ação distribuída em 15.3.2010, não há de se falar na decadência do direito da autora, ora apelada, haja vista que, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional somente terminaria em 15.7.2011.

IV –
Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o réu, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o seu pagamento. Noutras palavras, como a inversão do ônus da prova não lhe foi deferida, a fim de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia-lhe, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a sua alegação de que efetuou o pagamento do débito cobrado, o que não fez.

V -
Também, melhor sorte não socorre ao réu, ora apelante, quanto a inexistência do débito, haja vista que, na hipótese, através do contrato de abertura de crédito fixo com garantia real de no 493/2001 e dos termos de sub-rogação - prova escrita

sem eficácia de título executivo -, a autora, ora apelada, demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AMARILDO LOURENCETTE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória de no
1848-79.2010.8.11.0037
, ajuizada por
VALTRA DO BRASIL LTDA
.
, julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência:

i) converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela (fls. 25/29), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e

ii) condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 78700521), o réu, ora apelante, preliminarmente, aponta que, em razão do decurso do tempo decorrido entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a sua citação (6.7.2017), ocorreu a prescrição intercorrente.

Salienta que, embora a autora, ora apelada, tivesse conhecimento do seu endereço - informado na certidão do oficial de justiça, datada de 28.12.2010 -, jamais pediu a citação no endereço noticiado, razão pela qual, como sua citação, por negligência da autora, ora apelada, não ocorreu no prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, dúvida nenhuma existe acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Também, afirma que, como as parcelas de nos 6 e 7 tinham vencimentos em 13.7.2004 e 28.2.2005, respectivamente, ocorreu a decadência do direito da autora, ora apelada, em pleitear seu recebimento, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 17.3.2010, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após seus vencimentos.

Ainda, aduz a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não foi demonstrada a liquidez do suposto débito.

No mérito, sustenta a inexistência do débito cobrado, uma vez que o montante já foi quitado.

Expõe que, como a autora, ora apelada, não demonstrou de forma clara a existência do débito e não juntou a descrição pormenorizada da dívida, a demanda deve ser julgada improcedente.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 78700530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)
.

Eminentes pares:

O réu, ora apelante, preliminarmente, aponta que, em razão do decurso do tempo decorrido entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a sua citação (6.7.2017), ocorreu a prescrição intercorrente.

Salienta que, embora a autora, ora apelada, tivesse conhecimento do seu endereço - informado na certidão do oficial de justiça, datada de 28.12.2010 -, jamais pediu a citação no endereço noticiado, razão pela qual, como sua citação, por negligência da autora, ora apelada, não ocorreu no prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, dúvida nenhuma existe acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Embora a citação tenha ultrapassado os prazos processuais, à época estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a demora na citação do réu, ora apelante, não ocorreu por desídia ou inércia da autora, ora apelada, mas, sim, por motivos alheios à sua vontade.

Tanto é assim que, entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494.

A propósito, vejamos o que dispõe a Súmula de no 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ainda, ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora apelante, não há de se falar que a autora, ora apelada, não foi diligente em pleitear a citação no endereço em que foi encontrado, uma vez que, na primeira tentativa, foi certificado pelo oficial de justiça que não havia sido localizado (id. 78700494 – pág. 2).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)
.

Eminentes pares:

Também, preliminarmente, afirma que, como as parcelas de nos 6 e 7 tinham vencimentos em 13.7.2004 e 28.2.2005, respectivamente, ocorreu a decadência do direito da autora, ora apelada, em pleitear seu recebimento, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 17.3.2010, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após seus vencimentos.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, como no momento em que o contrato foi assinado (10.7.2001) não estava em vigor o Código Civil atual, no caso, o prazo prescricional a ser aplicado é o disposto no artigo 177 do Código Civil de 1916 com a transição estabelecida pelo artigo 2.028 do atual Código Civil de 2002.

A propósito, vejamos o que dispõem os respectivos artigos:

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando realizados por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, como não havia decorrido mais da metade do tempo do prazo prescricional do antigo Código Civil de 1916, evidentemente, deve ser o caso regulado pelo atual Código Civil de 2002, precisamente através do seu artigo 206, §5o, inciso I, assim disposto:

“Art. 206. Prescreve:”

(...).

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse passo, extrai-se que, como a última parcela do contrato venceria em 15.7.2006 (id. 78700492 – pág. 37) e tendo sido a ação distribuída em 15.3.2010, não há de se falar na decadência do direito da autora, ora apelada, haja vista que, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no supramencionado artigo, o prazo prescricional somente terminaria em 15.7.2011.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos casos de recursos interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1655610/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Por oportuno, registro que, como a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a ação monitória ajuizada pela autora, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta a inexistência do débito cobrado, uma vez que o montante já foi quitado.

Expõe que, como a autora, ora apelada, não demonstrou de forma clara a existência do débito e não juntou a descrição pormenorizada da dívida, a demanda deve ser julgada improcedente.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista na inexistência do débito cobrado, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o réu, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o seu pagamento.

Noutras palavras, como a inversão do ônus da prova não lhe foi deferida, a fim de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia-lhe, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a sua alegação de que efetuou o pagamento do débito cobrado, o que não fez.

A propósito:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Ação monitória. Compra e venda de veículos. Inadimplemento contratual. Confirmados os fatos apresentados na exordial, é ônus do Réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que deixou de apresentar os recibos com a quitação integral da dívida, sustentando a quitação através de informação de pagamento à vista constante da nota fiscal emitida e da assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV. Impossibilidade. O art. 324 do Código Civil não se aplica ao caso em apreço, visto se tratar de forma de quitação de relação baseada em título de crédito, cujo direito se fundamenta no próprio documento dotado de cartularidade. Precedentes deste Egrégio TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004522-40.2017.8.26.0428; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)”

Por oportuno, insta ressaltar que, nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, no sentido de imputar à autora, ora apelada, a culpa por não ter mais os comprovantes de pagamento do débito, haja vista que, independentemente da demora da sua citação, em regra e até mesmo por precaução, tinha o dever de guardar os supostos comprovantes, ainda mais se tratando de pagamento de valores expressivos.

Também, melhor sorte não socorre ao réu, ora apelante, quanto a inexistência do débito, haja vista que, na hipótese, através do contrato de abertura de crédito fixo com garantia real de no 493/2001 (ids. 78700492 – pág. 37 e 78700493 – págs. 1 a 6) e dos termos de sub-rogação (id. 78700492 – págs. 32 a 36) - prova escrita

sem eficácia de título executivo -, a autora, ora apelada, demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Acerca da matéria dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...).”
(Grifo nosso).

Por fim, ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora apelante, a descrição pormenorizada da dívida está demonstrada através do documento de id. 78700492 – pág. 17, carreados aos autos com a inicial, qual seja “Demonstrativo do débito do réu atualizado, até 28/02/2010, de acordo com os índices do INPC.”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado do débito
,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021